Tribunal: TJES
Processo: 5009807-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009807-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: E. K. K. D. S.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por menor, representado por sua genitora, contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a cobertura do tratamento pelo método Pediasuit. A parte embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que a prescrição médica comprova a eficácia do tratamento e afasta o seu caráter experimental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém contradição interna sanável pela via dos embargos de declaração, em razão do enquadramento do método Pediasuit como tratamento experimental e excluído da cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

A contradição que admite embargos é a interna ao julgado, existente entre fundamentos e dispositivo, não sendo cabível o recurso para contestar a interpretação jurídica adotada ou confrontar o acórdão com provas, normas ou outros precedentes (EDcl no REsp 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28/6/2023).

O acórdão embargado, de forma clara e coesa, reconhece a natureza experimental do método Pediasuit, com fundamento em jurisprudência do STJ, parecer do Conselho Federal de Medicina (Parecer CFM nº 14/2018) e notas técnicas do NAT-JUS.

Eventual divergência com acórdãos ou manifestações de outros órgãos caracteriza contradição externa, não sanável por embargos de declaração.

O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada configura tentativa de rediscussão de mérito, hipótese inviável na via estreita dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo.

Não cabe embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou impugnar a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

O método Pediasuit, por ostentar caráter experimental e envolver órtese não ligada a ato cirúrgico, enquadra-se nas hipóteses de exclusão de cobertura previstas no art. 10 da Lei nº 9.656/1998.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.06.2023.

Pareceres técnicos relevantes citados
: Conselho Federal de Medicina, Parecer CFM nº 14/2018; NAT-JUS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5009807-23.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
E.K.K. DA S., MENOR, REP. POR MARTHA KERCKHOFF KLOSS

EMBARGADO
:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por E.K.K. da S., menor, rep. por Martha Kerckoff Kloss, em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo a decisão que indeferiu a cobertura do tratamento pelo método Pediasuit.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado.

Alega que, sendo a prescrição do tratamento realizada por profissional médico especialista, conforme laudos colacionados aos autos, não há falar em não comprovação de sua eficácia.

Argumenta que a decisão se baseou em premissas equivocadas sobre o seu caráter experimental, pugnando pela reforma do julgado para sanar o vício apontado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto
“
a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos
,
ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em outro processo
(EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/6/2023)”.

No caso, o acórdão embargado é claro, coeso e não contém qualquer contradição em seus fundamentos. A decisão colegiada, proferida com base em entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, assentou que o tratamento "pediasuit", para os fins da legislação de saúde suplementar, ostenta natureza experimental e envolve o uso de órtese não ligada a ato cirúrgico, enquadrando-se nas hipóteses de exclusão de cobertura previstas no artigo 10 da Lei nº 9.656/1998.

A fundamentação apoiou-se não apenas na jurisprudência do Tribunal da Cidadania, mas também em pareceres técnicos, como o do Conselho Federal de Medicina (CFM nº 14/2018) e as notas técnicas do NAT-JUS.

Por fim, a invocação de acórdão do COFFITO em sentido contrário, ou de outros precedentes, não altera o que foi decidido.

Como antes destacado, eventual conflito entre o julgado e elementos externos a ele caracteriza contradição externa, hipótese não contemplada pelo art. 1.022 do CPC. A via dos aclaratórios não se presta a tal cotejo, limitando-se à depuração de inconsistências internas da própria decisão.

O que se percebe, em verdade, é a nítida tentativa da embargante de rediscutir o mérito recursal, inviável na via eleita.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)